Tribunal: TJPA
Processo: 0810175-87.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10884 - Indenização / Terço Constitucional
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0810175-87.2022.8.14.0000

RECORRENTE: SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. MAGISTRADOS. ART. 18 DA RESOLUÇÃO Nº 03/2020. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA LIMITAÇÃO IMPOSTA. GOZO OBRIGATÓRIO E ININTERRUPTO DOS 20 (VINTE) DIAS RESTANTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPENSÃO DE FÉRIAS POR ABSOLUTA NECESSIDADE DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA SOBRE O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-

O deferimento do pedido de conversão em pecúnia de 1/3 (um terço) do período de férias e a inevitável e posterior suspensão do gozo dos 20 (vinte) dias restantes violam explicitamente o texto da Resolução nº 03/2020 e consequentemente o princípio da legalidade que norteia a atuação do Administrador Público.

2-

A Administração do TJE/PA não pode, por ausência de previsão normativa, deferir o pagamento da pleiteada indenização, sem levar em consideração, a limitação imposta pelo próprio texto da Resolução pertinente.

3-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por maioria, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Ronaldo Marques Valle, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em exercício, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 26 de outubro de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto pela Magistrada SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE em face de decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu pedido de indenização de 1/3 (um terço) dos dias de suas férias agendadas para fruição no mês de setembro de 2022, nos moldes da Resolução 03/2022 TJE/PA.

A recorrente relata que o Serviço de Cadastro de Magistrados apresentou manifestação nos autos, na qual consta a informação de que o requerimento indeferido é tempestivo, já que foi formulado com 60 (sessenta) dias de antecedência ao início das férias agendadas.

Destaca que apesar da tempestividade, seu pedido foi indeferido pela Presidente do TJE/PA sob o argumento de que houve solicitação endereçada à Presidência do TJE/PA por meio do Ofício n. 117/2022 – TRE/PRE/DG/COPES/SJPR, datado de 24/03/2022, da lavra da Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, para que não fossem concedidas férias no interregno de julho de 2022 a dezembro de 2022, aos juízes titulares ou que respondam por Zonas Eleitorais, período em que serão desenvolvidos os trabalhos pertinentes às eleições.

Aduz que a Presidência do TJE/PA concluiu que o eventual deferimento do pleito da Magistrada implicaria no gozo obrigatório do período remanescente de forma ininterrupta, o que seria inviável face à vinculação da Magistrada à 81ª Zona Eleitoral desde 03/05/2021.

Aponta a necessidade de uma análise sistêmica do que dispõe a Resolução n. 03/2020, a qual regulamenta a férias dos magistrados.

Desta forma, com base no art. 13 da Resolução n. 03/2020, argumenta que a suspensão futura das férias se resume ao fato de que a Magistrada atuará em favor da Justiça Eleitoral e, portanto, não restam dúvidas de que tal fato configura suspensão “por absoluta necessidade de serviço”.

Alega que o fundamento utilizado pela Presidência do TJEPA, que ensejou o indeferimento do pedido, não se mostra a melhor solução ao caso, já que pelos termos da resolução pertinente é plenamente possível que haja o deferimento, cabendo à Administração conceder a conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia e, posteriormente, em decisão fundamentada, suspender o gozo dos 20 (vinte) dias de férias por absoluta necessidade de serviço, autorizando que a fruição ocorra em momento posterior.

Afirma que ocorrendo o indeferimento do pedido de indenização deveria ser necessariamente reconhecida a suspensão das férias da recorrente, por ser caso de suspensão por evidente necessidade de serviço, possibilitando um futuro pedido de indenização nos termos do art. 14 da Resolução n. 03/2020.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão proferida pela Presidente do TJE/PA com o consequente deferimento do pedido de conversão em pecúnia de 1/3 (um terço) dos dias de suas férias agendadas para fruição no mês de setembro de 2022.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido, requer que seja declarada a suspensão do período de férias agendadas para fruição no mês de setembro de 2022, por absoluta necessidade de serviço, na forma do art. 14 da Resolução nº 03/2020.

Este é o breve relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

A Resolução nº 03/2020 regulamentou as férias dos Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Pará, havendo a previsão de conversão de 1/3 (um terço) de cada período de férias em pecúnia, nele considerado o terço constitucional, mediante requerimento à Presidência do TJPA com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de antecedência, nos termos do art. 18.

Entretanto o art. 18, §2º da Resolução vinculou o deferimento da conversão ao gozo obrigatório e ininterrupto dos outros 20 (vinte) dias, sendo vedado o fracionamento.

Sendo assim, ao contrário do alegado pela recorrente, a Administração do TJEPA não pode, por ausência de previsão normativa, deferir o pagamento da pleiteada indenização, sem levar em consideração, a limitação imposta pelo próprio texto da Resolução pertinente.

In casu
, apesar do reconhecimento da tempestividade do pedido da recorrente, deve ser considerado o fato de que a Magistrada, vinculada à 81ª Zona Eleitoral desde 03/05/2021, tinha conhecimento da realização das eleições gerais no ano de 2022, de modo que os pedidos de férias para o referido período ou para os meses próximos ao mês de outubro, restariam prejudicados.

Ademais, a Presidente do TRE-PA requereu, através do
Ofício 117/2022-TRE/PRE/DG/SGP/COPES/SJPR de 24 de março de 2022
,

que a Presidente do TJPA se abstivesse de conceder férias, compensação de plantão e/ou licenças, excetuadas as de caráter de saúde no interregno de julho a dezembro de 2022 aos juízes titulares ou que respondam por Zonas Eleitorais.

A solução apresentada pela recorrente, qual seja, o deferimento do pedido de conversão em pecúnia de 1/3 (um terço) do período de férias e a inevitável, e posterior, suspensão do gozo dos 20 (vinte) dias restantes violam explicitamente o texto da Resolução nº 03/2020 e, consequentemente, o princípio da legalidade que norteia a atuação do Administrador Público.

Por conseguinte, após análise do pedido alternativo da recorrente, verifico que não é possível a reforma da decisão proferida para declarar a suspensão das férias agendadas pela magistrada na forma do art. 14 da Resolução nº 03/2020 e reconhecer a absoluta necessidade de serviço, tendo em vista que o pleito não foi objeto do pedido inicial, não havendo manifestação da Presidente do TJPA, o que não se enquadra ao art. 28 do Regimento Interno deste Tribunal.

Neste sentido, já houve manifestação do Conselho da Magistratura diante da ausência de previsão normativa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO ESTADUAL ATUANDO COMO JUIZ ELEITORAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. PERÍODO DE OUTUBRO A NOVEMBRO DE 2016. PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM EFEITO ERGA OMNES A TODOS OS JUÍZES ELEITORAIS, COMUNICANDO DA IMPOSSIBILIDADE DE GOZO DE FÉRIAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. INEXISTÊNCIA DE PORTARIA ESPECÍFICA INTERROMPENDO AS FÉRIAS DO RECORRENTE POR NECESSIDADE DE SERVIÇO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE COVNERSÃO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA, PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Ainda que haja Portaria da Presidência do Tribunal de Justiça comunicando da impossibilidade de fruição de férias aos juízes eleitorais durante o segundo semestre de 2016, não houve, in casu, ato administrativo de interrupção das férias do recorrente por necessidade de serviço, conforme prevê a Lei Estadual 7.588/2011, requisito essencial para a indenização de férias não gozadas. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.03924893-65, 180.386, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2017-09-13, Publicado em 2017-09-14)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios termos.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2022.

Des. Rosi Maria Gomes de Farias.

Relatora

Belém, 27/10/2022